Tribunal: TJPA
Processo: 0806307-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806307-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SIMOES & DUARTE LTDA, RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA, EMPORIO CR LTDA - EPP, EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA, CR SUPERMERCADOS LTDA - EPP, AVILA & RAMALHEIRO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS FIDUCIÁRIOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SALDO DEVEDOR QUE EXCEDER O VALOR DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA MANTIDO NA CLASSE DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, § 2º DA LEI 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

A norma prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, merece ser interpretada à luz do princípio da preservação da empresa. Cabendo ao Juiz Universal da Recuperação Judicial definir casuisticamente a essencialidade dos bens integrantes do patrimônio da recuperanda, a fim de que sejam enquadrados na exceção do mencionado artigo e, via de consequência, submetidos ao concurso de credores.

Caso concreto em que o Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens objetos das negociações contratuais, sob alienação fiduciária, trata-se de bens essenciais para o bom andamento das recuperandas no ramo de atuação. Portanto, mereçam proteção à Luz do Princípio da Preservação e da Continuidade da Empresa. Precedentes do STJ.

3. O saldo devedor que exceder o valor do imóvel, deverá ser mantido na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive o art. 41, §2º da Lei Recuperacional, ao dispor sobre o processo de votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o caso dos autos

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806307-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: SIMÕES &DUARTE LTDA., RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA, EMPORIO CR LTDA – EPP, EMPRESA DE LOGISTICA DO ESTE DO PARÁ LTDA., CR SUPERMERCADOS LTDA – EPP E AVILA & RAMALHEIRO LTDA. - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém – PA. que, nos autos da Ação de Impugnação de Crédito (Processo nº 0810948-81.2019.8.14.0051), ajuizada pelo ora agravante em face de SIMÕES & DUARTE LTDA. E OUTROS, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos (Id. 5606944):

“Assim, de acordo com os documentos que instruem a inicial, a contestação e a manifestação da Administradora Judicial, não restou comprovada a irregularidade dos valores do crédito pertencente ao Impugnante, bem como não há equívoco quanto à inclusão do valor no plano de recuperação, uma vez tratar-se de estrita adequação aos preceitos legais que orientam o processo de recuperação judicial.

Diante de todo o exposto e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, diante da ausência de provas.

Custas e honorários pelo autor, estes arbitrados em R$ 10% do valor da

causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, 10 de junho de 2021.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de direito”

Nas razões recursais de Id. Num. 5606938, o agravante relata que o Banco do Brasil foi arrolado nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0800469-29.2019.8.14.0051 requerida por SIMÕES E DUARTE LTDA E OUTROS, em trâmite pela 4ª Vara Cível da Comarca de Santarém-PA, como credor de diversas operações com garantia real, créditos quirografários e créditos extraconcursais contraídos pelos ora agravados.

Aduziu que tais operações não tiveram a identificação de sua origem e classificação, sendo consignado apenas o valor único de R$19.759.898,89, o qual entende não corresponder às operações efetivamente sujeitas à Recuperação Judicial.

Desse modo, aduziu que apresentou à Administradora Judicial nomeada – Idenilza Regina de Siqueira Rufino – Divergência/Habilitação, requerendo a classificação devida dos créditos sob sua titularidade.

Asseverou que, não obstante, na lista de credores divulgada pelo Administrador judicial, acostada aos autos da Ação de Recuperação Judicial em epígrafe, os créditos do Impugnante foram relacionados, da seguinte forma:

QUIROGRAFÁRIO ---- R$ 19.066.579,07 ----CLASSE III

REAL -------------------- R$ 1.200.000,00 ----- CLASSE II

Nesse contexto, o Banco do Brasil ajuizou a Impugnação ao Crédito, com fundamento no § 2º do artigo 7º c/c artigos 8º e 13 da Lei nº 11.101/05, contra o quadro geral de credores apresentado pelo Administrador Judicial; e que, todavia, não logrou êxito, porque a Impugnação foi julgada totalmente improcedente, razão pela qual apresentou o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Alegou, em breve síntese, a extraconcursalidade de parte do crédito, bem como a necessidade de reenquadramento do montante listado na Classe II, requerendo, assim, que a decisão agravada seja reformada, a fim de ser julgada procedente a impugnação de crédito apresentada pelo agravante e classificado como crédito o real o montante total de R$ 3.644.957,59 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais, e cinquenta e nove centavos).

No mais, requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, no sentido de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento.

Afirmou a presença do “fumus boni iuris”, pois a decisão agravada impõe ao Banco do Brasil consequências de difícil e incerta reparação, uma vez que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada, não sendo excluídos da recuperação judicial créditos garantidos fiduciariamente e por cessão de crédito, bem como não foi determinada a reclassificação dos créditos reais e quirografários, violando frontalmente o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Igualmente, entende presente o “periculum in mora”, eis que a improcedência da ação de impugnação ao crédito, permitirá a continuidade da recuperação judicial, sem que sejam considerados os valores corretos devidos ao agravante, bem como impossibilitando que o banco do Brasil faça valer seus direitos quanto aos bens alienados fiduciariamente e por cessão de crédito.

Aduz, ainda, que a decisão agravada impôs grave dano de difícil ou incerta reparação ao Banco do Brasil, uma vez que julgou improcedente a impugnação de crédito e o condenou a pagar 10% (dez por cento) de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa, que é de R$ 15.882.273,07 (quinze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais, e sete centavos).

Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, inclusive quanto à atribuição aos agravados do ônus da prova de provar a alegada essencialidade dos bens dados em garantia ao agravado, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 5633024), INDEFERI o pedido postulado; determinei que se oficiasse ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, assim como, a intimação do agravado na forma da lei, facultando-lhe juntar cópias das peças que entendesse necessárias; e que, após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público para exame e parece.

Contrarrazões oferecidas no Id. Num. 5774442, em que os agravados refutam as alegações do agravante, sustentando em síntese que os bens garantidos por alienação fiduciária se afiguram como essenciais à atividade empreendida pela recuperanda e, diante de tal contexto, restou afastada a extraconcursalidade pretendida pelo agravante.

Nesse sentido, salientaram que as garantias fiduciárias mencionadas pelo Banco afiguram-se como equipamentos inerentes à atividade empresarial do Grupo em Recuperação, conforme se extrai da simples leitura dos contratos anexados pelo próprio Agravante, à exemplo de I) geradores de energia, II) conjunto industrial para alimentos frios, III) balcões de check out/caixa, IV) fornos elétricos industriais, entre outros equipamentos do gênero, os quais são utilizados, justamente, no objeto da atividade exercida, na medida em que são empresas do ramo supermercadista, atuando com suas diversas unidades espalhadas pela cidade na venda de produtos ao varejo. Nesta senda, impendem que é notória a relevância de tais bens para a manutenção regular da atividade empresarial das recuperandas, ora agravadas, que é justamente a finalidade precípua do procedimento de Recuperação Judicial em curso, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Em relação ao pleito do agravante para que seja alterado o valor do crédito listado à Classe II, destinada aos créditos com garantias reais, para que passe a constar os valores totais das operações de crédito em detrimento do valor do bem objeto da garantia, defendem que a decisão deve ser mantida em seus exatos termos, os quais fazem prevalecer o literal entendimento manifestado pela Lei nº. 11.101/2005, no seu art. 41, §2º, sobre a necessidade de observar o limite do bem gravado para classificação do crédito na Classe II, sendo que o valor do crédito que ultrapassar o limite da garantia deve ser redirecionado à Classe III.

Juntaram no Id. Num. 5774444 o parecer da Administradora Judicial.

No Id. Num. 5785588, o banco agravante apresentou
agravo interno
contra a decisão interlocutória de Id. Num. 5633024, pugnando pela sua reforma, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no Id. Num. 6007798, requerendo o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial junto ao 2º Grau, foi juntado o parecer de Id. Num. 6578366, da lavra do Procurador Estevam Alves Sampaio Filho, que, considerando o parágrafo único do art. 178 do CPC e o art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, registrou a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, devolvendo os presentes autos para que prossigam nos ulteriores de direito

O Juiz de Direito prolator da decisão agravada, encaminhou as informações solicitadas (Id. Num. 6951118).

Inclua-se o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

A priori insta consignar que estando o presente Recurso de Agravo de Instrumento pronto para o julgamento de mérito,
resta prejudicado o Agravo Interno manejado pelo Agravante.

Desse modo, passo ao exame do Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, adiantando que a irresignação recursal não merece provimento.

Para melhor elucidar a demanda, transcrevo as informações prestadas pelo Togado Singular que bem elucidam os fatos e circunstâncias que envolvem a lide (Id. Num. 6951118)

“Trata-se de Ação de Impugnação de Crédito (processo 0810948-81.2019.8.14.0051) ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face de SIMOES & DUARTE LTDA.

O processo foi distribuído para a 4ª Vara Cível em 13/11/2019. O autor aduz, em síntese, que é credor do réu em ação de recuperação judicial e que o administrador judicial, ao determinar os créditos que pertencem ao impugnante, não considerou os valores das garantias fiduciárias descritas na Habilitação/Divergência de Crédito e os Instrumentos de Créditos entregues, notadamente no tocante aos saldos em contas vinculadas e alienação fiduciária de equipamentos, o que resultou em classificação equivocadas das operações garantidas, no valor de R$15.882.273,07, (R$16.272.373,28) que deveriam ser excluídos da Recuperação Judicial.

Assevera também que o administrador relacionou na Classe II apenas o valor de R$1.200.000,00, quando na verdade, deveria ser o valor de R$3.644.957,59, e relacionou ser o valor de R$379.248,19. Diante da irregularidade apontada, pugnou a este juízo que fosse julgada procedente a presente impugnação a fim de que o valor dos créditos fosse corrigido e que fosse reconhecido seu caráter extraconcursal. Juntou documentos de praxe.

Citado, o requerido apresentou contestação de ID 17363305, na qual aduziu em seu favor que a impugnação do autor não deveria prosperar, uma vez que os bens ora impugnados se enquadram na categoria de “bens essenciais”.

No tocante ao enquadramento dos créditos nas categorias impugnadas, aduziu que não tem razão o autor, uma vez que os valores são estipulados em acordo com o limite da avaliação venal. Pugnou pela improcedência do pedido.

Intimada, a Administradora Judicial peticionou, nos termos do ID 22034356, afirmando que se trata de questão meramente negocial e, por essa razão não há necessidade de perícia econômico-financeira-contábil, eis que os documentos apresentados pelo impugnante não apontam os índices e métodos utilizados para a atualização dos valores.

Ressaltou também que a impugnação não poderia prosperar eis que contrária ao entendimento jurisprudencial segundo o qual os bens essenciais ingressam no acervo da recuperação judicial.

No tocante às exclusões e retificações requeridas pelo autor, asseverou que tais pretensões não coadunam com a previsão legal, eis que o crédito declarado deve observar o limite do bem gravado, pelo que entende devam ser mantidos os valores originais apontados pelo impugnado.

Vieram os autos para decisão, quando foi prolatada a sentença de improcedência de ID 27895631.”

Portanto, como já visto, a controvérsia trazida à baila versa sobre decisão que julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada pelo ora agravante.

Diante das alegações do agravante, verifica-se que a questão ora em julgamento cinge-se em definir a classificação do crédito da parte agravada, se extraconcursal, à luz do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, ou se deveria estar submetido ao concurso e aos efeitos da Recuperação Judicial; e, ainda, verificar ser ou não necessário o reenquadramento do montante listado na Classe II, onde o agravante requer seja classificado como crédito real o montante total de R$ 3.644.957,59 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Nesse diapasão, da leitura dos fundamentos que julgaram improcedente a impugnação apresentada pelo ora agravante, entendo que merece ser confirmada a decisão proferida pelo Magistrado a quo.

Com efeito, vejamos os fundamentos adotados pelo Magistrado a quo, constante da decisão recorrida relacionados a alegada extraconcursalidade de crédito:

“Estou por julgar improcedente o pedido do autor.

Trata-se de ação de Impugnação de Crédito, ajuizada em decorrência da constatação de que o valor dos créditos a que o autor tem direito apontado pelo réu na ação de Recuperação Judicial deve ser retificado, eis que tais créditos foram classificados incorretamente, além do que os bens não estariam sujeitos à recuperação eis que albergados pela especialidade da legislação atinente à alienação fiduciária.

A despeito das alegações do autor quanto a eventual irregularidade no processamento de seu crédito na ação de recuperação judicial em trâmite nesta vara, dois aspectos devem ser destacados.

O primeiro é que, em que pese o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101 de 2005 expressamente prever que o crédito não se submeterá aos efeitos da Recuperação Judicial ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo, neste caso, os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votação, consolidou a tese de que os bens decorrentes de alienação fiduciária se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial, excepcionalmente, baseando-se na premissa de que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária possam ter cunho essencial ao desenvolvimento da atividade produtiva da recuperanda.

É de se observar que os fundamentos adotados nos autos do Agravo de Interno nº 149.561 (2016/0287355-8) observaram que “quaisquer atos judiciais, que possam colocar em risco a eficácia do plano de recuperação judicial, devem ser submetidos ao crivo do Juízo universal”, isto é, terá competência para decidir acerca da essencialidade do referido bem. Colaciono:

EMENTA: AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 149.561 - MT (2016/0287355-8) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : BANCO CATERPILLAR S.A ADVOGADO : ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR E OUTRO (S) - SP124436 AGRAVADO : ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI ADVOGADO : GUSTAVO EMANUEL PAIM E OUTRO (S) - MT014606O SUSCITANTE : ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CUIABA - MT SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 9A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". 1. Via de regra, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam, de modo que a apreensão de bens móveis, objeto de alienação fiduciária, ocorrida anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial, encontra-se perfeita e acabada, já havendo tais bens sido incorporados ao patrimônio do credor, consoante o disposto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. 2. Agravo interno provido. DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO CATERPILLAR S.A. contra decisão que declarou competente o Juízo recuperacional (...) 2. Com efeito, assiste razão ao agravante. De fato, conforme consignado na decisão agravada, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo juízo universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05. Isso porque, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizada pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda. Nesse sentido: RCD no CC 131.894/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 26/2/2014, DJe 31/3/2014; AgRg no CC 125.893/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/3/2013, DJe 15/3/2013. (...). Dessarte, a liminar concedida por esta relatoria merece ser retificada para extirpar a parte que determinou a restituição dos bens já apreendidos, mantendo-se, no mais, a decisão agravada. 5. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando parcialmente a decisão agravada, determinar a manutenção, pelo agravante, dos maquinários apreendidos anteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2018. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - AgInt no CC: 149561 MT 2016/0287355-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 27/02/2018) “

Ora, os fundamentos adotados pelo Magistrado a quo encontram sintonia na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como bem salientado pelo Magistrado a quo.

A propósito, o instituto da recuperação judicial foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar.

Esse objetivo, aliás, está consignado no art. 47, da Lei nº 11.101/2005. A respeito do tema, vale transcrever a manifestação do e. Ministro Luis Felipe Salomão, na fundamentação do voto proferido no REsp 1.187.404/MT, no sentido de que a recuperação judicial deve observar o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47, da Lei nº 11.101/2005. Veja-se:

“(...) Refiro-me ao art. 47, que serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é “viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Com feito, a hermenêutica conferida à Lei n. 11.101/05, no particular relativo à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma.

Vale dizer, em outras palavras, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resulta circunstância que - além de não fomentar - inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores.”

Nessa ordem de ideias, a norma prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, merece ser interpretada à luz do princípio da preservação da empresa. E a jurisprudência é pacífica no sentido de que, cabe ao Juiz Universal da Recuperação Judicial definir casuisticamente a essencialidade dos bens integrantes do patrimônio da recuperanda, a fim de que sejam enquadrados na exceção do mencionado artigo e, via de consequência, submetidos ao concurso de credores.

No caso concreto, observa-se do parecer da administradora da recuperação de id. Num 22034356 do autos na origem, que as sociedades impugnadas dentre os ramos de atividades se destacam na operação, agenciamento e gerenciamento de cargas, venda de mercadorias (gêneros alimentícios, frios, congelados) no varejo em lojas físicas (supermercado) estando os bens objetos das negociações contratuais e alienação fiduciária diretamente envolvidos nas atividades diárias das empresas ora em Recuperação Judicial, e as ausências podem colocar em risco a eficiência das impugnadas, por se tratar de bens essenciais para o bom andamento das recuperandas no ramo de atuação. Portanto, merecem a proteção à Luz do Princípio da Preservação e da Continuidade da Empresa.

A propósito, cito jurisprudências do STJ:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1.

"(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n.

11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.

13.043/2014." (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário.

3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada.

6. Agravo interno desprovido.’’

(AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. BENS ESSENCIAIS. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que a Corte a quo entendeu, observando o princípio da preservação da empresa, que os bens objetos do litígio, mesmo que oferecidos como garantia fiduciária, não poderiam ser retirados da posse da recuperanda, por serem essenciais à manutenção das atividades empresariais.

2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda (AgInt no AgInt no AgInt no CC 149.561/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018).

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1660732/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)

Desse modo, muito embora a regra seja a exclusão dos bens e dos créditos fiduciários dos efeitos da Recuperação Judicial na forma do § 3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, o caso ora em testilha afigura exceção, haja vista a essencialidade dos bens objeto da contenda.

O segundo argumento defendido pelo agravante em suas razões recursais, igualmente, não possui o condão de desconstituir a decisão agravada, senão sejamos os fundamentos adotados na sentença, sobre esse ponto:

“O segundo aspecto a ser levado em conta é que o autor/impugnante informa que o seu crédito é de R$ 19.906.478,85, dos quais R$379.248,19 devem constar na classe quirografária, R$3.644.957,59 devem constar da classe real, e R$15.882.273,07 não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do §3° do art. 49 da Lei 11.101/2005, pelo que requer que seja acolhida a Divergência quanto ao valor do crédito real listado pela Recuperanda, para que o valor de R$379.248,19 conste na classe quirografária e o valor de R$3.644.957,59 conste na classe real, requerendo ainda que o valor de R$15.882.273,07 seja declarado não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse aspecto, é visível que o pleito do autor não deve prosperar. Explico.

No tocante ao pedido de reclassificação do valor de R$379.248,19 como crédito quirografário, com a consequente exclusão concursal do valor de R$15.882.273,07, tal valor advém da avaliação de bens essenciais à atividade fim da empresa recuperanda, razão pela qual, à luz do ordenamento jurídico, não é possível afastar a sujeição aos efeitos da recuperação.

No tocante ao valor apontado como garantia real, este está adstrito ao valor do bem avaliado, que é de R$ 1.200.000,00, não sendo possível modificá-lo para atender ao anseio do autor, eis que não se classifica o valor hipotético da garantia, mas o valor real do bem constrito, conforme preceitua a lei.

Assim, de acordo com os documentos que instruem a inicial, a contestação e a manifestação da Administradora Judicial, não restou comprovada a irregularidade dos valores do crédito pertencente ao Impugnante, bem como não há equívoco quanto à inclusão do valor no plano de recuperação, uma vez tratar-se de estrita adequação aos preceitos legais que orientam o processo de recuperação judicial.”

Como se pode verificar, correto o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, não prosperando a alegada revisão dos créditos (classe II) com garantia real de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para o valor de R$3.644.957,59 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Isso porque, consoante o art. 41, § 2º, da Lei nº 11.101/05, deve ser observado o limite do valor do bem gravado para classificação do crédito na classe II (real), sendo que o valor do crédito que ultrapassar o valor da garantia deve ser direcionado para a classe III (quirografária). Veja-se o citado dispositivo:

“Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:

(...)

§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do
caput
deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do
caput
deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.”

Nesse diapasão, o saldo devedor que exceder o valor do imóvel, deverá ser mantido na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive o art. 41, §2º da Lei Recuperacional, ao dispor sobre o processo de votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o caso dos autos. Confira-se:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE GARANTIA REAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA. BENS PERTENCENTES A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA RECUPERANDA. APLICAÇÃO DO ART. 83 DA LEI 11.101/2005. CRÉDITO COM GARANTIA REAL ATÉ O LIMITE DO VALOR DO BEM GRAVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA EM SENTENÇA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da sentença que acolheu em parte a impugnação de crédito oferecida pela instituição financeira e manteve o crédito correspondente ao contrato n. 404.401.201, na classe dos quirografários, (classe III). A discussão trazida a este grau recursal diz respeito ao pedido de reclassificação do crédito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 404.401.201 para a classe dos créditos com garantia real e não como crédito quirografário, como constou no QGC e mantido pela decisão que julgou a impugnação. Como se pode verificar, foram dados em garantia ao contrato de n. 404.401.201 - Cédula de Crédito Bancário -, diversos bens imóveis, de propriedade de terceiros, sendo apenas um de propriedade da recuperanda (matrícula n. 16.321). Nesse contexto, compartilho do entendimento de que o bem de terceiro não integra o patrimônio do devedor e, que, nessa hipótese, não se pode admitir a classificação concursal do crédito como garantia real, sendo, perante o devedor, crédito comum, quirografário, como restou julgado na decisão ora recorrida. Outrossim, não se pode perder de vista que um dos imóveis é de propriedade da recuperanda e que tal fato deve ser levado em consideração para fins de classificação do crédito, respeitando, é claro, o limite do valor gravado, conforme dispõe o art. 83 da Lei 11.101/2005.O art. 1.419 do CCB estabelece que os credores titulares de créditos com garantia real são aqueles cujos créditos são garantidos por penhor, anticrese ou hipoteca. Logo, os credores detentores desse tipo de crédito estarão relacionados na classe privilegiada até o limite do valor do bem gravado, e, o montante que exceder, deverá ser relacionado como quirografário. A tese recursal merece parcial acolhimento com a determinação de reclassificação do crédito, referente ao contrato n. 404.401.201 - Cédula de Crédito Bancário -, para a classe II - (garantia real), até o limite da garantia ofertada pelo imóvel da matrícula de n. 16.321. O saldo devedor que exceder o valor do bem, deverá ser mantido na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive o art. 41, §2º da Lei recuperacional, ao dispor sobre o processo de votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 50701129820208217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022